Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725203-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO CONDES, LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Alencar Carvalho Botelho Condes-ME e Luciana Alencar Carvalho Botelho Condes contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada por elas. Luciana Alencar Carvalho Botelho Condes-ME e Luciana Alencar Carvalho Botelho Condes afirmam que Cipo - Construtora e Incorporadora Ltda. cobra as parcelas de aluguel dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2022 e as taxas condominiais dos meses de março e abril de 2022 de maneira indevida. Alegam que todas as parcelas foram devidamente quitadas como verifica-se nos documentos acostados na contestação do processo principal. Asseguram que a parcela referente ao mês de janeiro de 2022 foi quitada em 10.1.2022; a parcela referente ao mês de fevereiro de 2022 foi quitada em 10.2.2022; e as parcelas de março e abril de 2022 foram quitadas em 5.5.2022. Acrescentam que a taxa condominial referente a março de 2022 foi quitada em 9.3.2022 e a do mês de abril de 2022 foi quitada em 5.5.2022. Ressaltam que a própria Cipo - Construtora e Incorporadora Ltda. confirmou a inexistência de taxa em aberto. Argumentam que não houve impugnação aos pagamentos apontados nos autos, o que os torna fato incontroverso. Registram que a cobrança de parcelas que foram devidamente quitadas é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio por configurar bis in idem. Sustentam excesso de execução. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 60521260). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes. A análise dos autos demonstra que as alegações de Luciana Alencar Carvalho Botelho Condes-ME e Luciana Alencar Carvalho Botelho Condes expostas neste agravo de instrumento foram examinadas na sentença, que concluiu pelo descumprimento contratual das agravantes. Confira-se:[1] As rés sustentam que os valores dos alugueis foram quitados e, para isso, apresentam os seguintes comprovantes de pagamento nos ID’s 131077217 a 131077219: R$ 6.201,00, na data de 10/01/2022; R$ 6.201,00, na data de 10/02/2022; R$ 12.402,00, na data de 05/05/2022. Quanto às despesas condominiais, juntam os comprovantes nos valores de R$ 1.128,55, na data de 09/03/2022; 1.128,55, na data de 05/05/2022. Sobre os referidos comprovantes, o autor destacou em réplica que se referem a período distinto ao objeto de cobrança e que, inclusive, foram abatidos nos meses anteriores (ID 134888856 – Pág. 9). Nesse ponto, constata-se que, de fato, os comprovantes bancários datados de 10/01/2022, 10/02/2022 e 05/05/2022, foram computados para a quitação dos alugueis dos meses de 11/2021, 12/2021, 01/0222 e 05/2022. No entanto, considerando que na inicial o autor reclama os aluguéis relativos aos meses de 31/01/2022, 28/02/2022, 31/03/2022 e 30/04/2022, restam pendentes os aluguéis vencidos em fevereiro a abril de 2022. Ainda, em réplica o autor informa a inadimplência de saldo remanescente relativo ao mês de fevereiro de 2022, bem como os meses de março a julho de 2022. Intimadas, as rés juntaram outros comprovantes bancários e, além daqueles já juntados com a contestação, os relativos aos meses de 07/2022 (R$ 6.201,00) e 09/2022 (R$ 12.402,00) (ID’s 153359655 a 153359656). Quanto às despesas de condomínio, juntam 2 comprovantes de pagamento na mesma data de 05/12/2022 e outro relativo a 01/03/2023 (ID’s 153359659 a 153359662). Por fim, apresentam depósitos judiciais nos valores de R$ 31.005,00 e R$ 1.785,47 (ID’s 153359664 a 153359672). Como se observa, as rés não promovem o pagamento pontual dos encargos locatícios, com meses de atraso e sem os acréscimos legais e, ainda, não lograram êxito em comprovar a quitação do aluguel relativo aos meses de fevereiro, março, abril e julho de 2022 (isso se considerarmos que o pagamento realizado em 05/07/2022 quitou o aluguel vencido em junho de 2022). Da mesma forma, não houve a comprovação de pagamento das despesas de condomínio dos meses de 31/03/2022 e 30/04/2022, já que apresentou os comprovantes datados de 09/03/2022 e 05/05/2022, inviabilizando o cômputo relativo ao mês devido. Quanto aos depósitos judiciais, foram realizados sem autorização do Juízo e não afastam a mora das rés quanto às suas obrigações contratuais, mormente quanto ao pagamento na data previamente estabelecida entre as partes. Assim, as rés não lograram êxito em desconstituir a prova dos autos, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual foi devidamente comprovado o seu descumprimento contratual, a ensejar o acolhimento da pretensão do autor. A sentença supramencionada foi confirmada pelos Acórdãos n. 1768187 e n. 1801428, nos quais restou consignado que Luciana Alencar Carvalho Botelho Condes-ME e Luciana Alencar Carvalho Botelho Condes não se desincumbiram de demonstrar a existência de fato extintivo do direito de Cipo - Construtora e Incorporadora Ltda. O Juízo de Primeiro Grau não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Luciana Alencar Carvalho Botelho Condes-ME e Luciana Alencar Carvalho Botelho Condes por meio da decisão agravada sob o entendimento de que as questões nela suscitadas haviam sido resolvidas na sentença:[2] As executadas apresentam impugnação ao cumprimento provisório de sentença aduzindo, em síntese, excesso de execução, ante a inclusão, na memória de cálculo, de débitos já pagos e posteriores ao ajuizamento da demanda (ID 195655104). Intimada, a exequente manifestou-se (ID 197111105). DECIDO A impugnação não prospera. A tese de cobrança em duplicidade já fora analisada na sentença: "No entanto, considerando que na inicial o autor reclama os aluguéis relativos aos meses de 31/01/2022, 28/02/2022, 31/03/2022 e 30/04/2022, restam pendentes os aluguéis vencidos em fevereiro a abril de 2022. Ainda, em réplica o autor informa a inadimplência de saldo remanescente relativo ao mês de fevereiro de 2022, bem como os meses de março a julho de 2022. Intimadas, as rés juntaram outros comprovantes bancários e, além daqueles já juntados com a contestação, os relativos aos meses de 07/2022 (R$ 6.201,00) e 09/2022 (R$ 12.402,00) (ID’s 153359655 a 153359656). Quanto às despesas de condomínio, juntam 2 comprovantes de pagamento na mesma data de 05/12/2022 e outro relativo a 01/03/2023 (ID’s 153359659 a 153359662). Por fim, apresentam depósitos judiciais nos valores de R$ 31.005,00 e R$ 1.785,47 (ID’s 153359664 a 153359672). Como se observa, as rés não promovem o pagamento pontual dos encargos locatícios, com meses de atraso e sem os acréscimos legais e, ainda, não lograram êxito em comprovar a quitação do aluguel relativo aos meses de fevereiro, março, abril e julho de 2022 (isso se considerarmos que o pagamento realizado em 05/07/2022 quitou o aluguel vencido em junho de 2022). Da mesma forma, não houve a comprovação de pagamento das despesas de condomínio dos meses de 31/03/2022 e 30/04/2022, já que apresentou os comprovantes datados de 09/03/2022 e 05/05/2022, inviabilizando o cômputo relativo ao mês devido. Quanto aos depósitos judiciais, foram realizados sem autorização do Juízo e não afastam a mora das rés quanto às suas obrigações contratuais, mormente quanto ao pagamento na data previamente estabelecida entre as partes. Assim, as rés não lograram êxito em desconstituir a prova dos autos, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual foi devidamente comprovado o seu descumprimento contratual, a ensejar o acolhimento da pretensão do autor. [...] Destaco que o valor objeto de cobrança deverá ser obtido por liquidação de sentença, tratando-se de meros cálculos aritméticos que devem considerar os depósitos promovidos pelas rés e comprovados nos autos, com o acréscimo da multa de 10% prevista na Cláusula 23a." A parte autora considerou os valores indicados pelas executadas, limitando-se ao contido em sentença. O comprovante Pix de ID 195655105, pág. 1, trata-se de agendamento, não sendo hábil a comprovar o pagamento; quanto aos demais, não há indicação da dívida ou parcela a que se refere. O mesmo entendimento aplica-se aos comprovantes de ID 195655106. Por sua vez, a possibilidade da inclusão das parcelas vincendas também já fora analisada em sentença: "Em relação ao pedido de inclusão das parcelas vincendas na condenação, o art. 323 do CPC prevê essa possibilidade, e considero que podem ser incluídas na condenação as parcelas que tenham a mesma natureza dos débitos ora objeto de cobrança e que se venceram até a data da imissão na posse do imóvel." Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos de Luciana Alencar Carvalho Botelho Condes-ME e Luciana Alencar Carvalho Botelho Condes são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Esclareço que não há óbice para o cumprimento provisório da sentença nos termos do art. 520, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que os recursos especiais, em regra, não possuem efeito suspensivo e a sua interposição não impede a eficácia da decisão (art. 995, caput, cumulado com o art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Cipo - Construtora e Incorporadora Ltda. para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 60521264, p. 385-388 [2] id 60521264, p. 412-414